Tribunal: STF
Processo: AI 668311
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Recurso de competência do Superior Tribunal de Justiça. Pressupostos processuais. Legislação infraconstitucional. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 




1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 




2. As questões processuais de natureza infraconstitucional relativas aos requisitos de admissibilidade de recurso da competência do STJ são de reexame inviável no recurso extraordinário. 




3. Ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais. 




4. Agravo regimental não provido.